Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-94.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000049-94.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57251209, o exequente solicitou o que segue: “a)o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes EMILIA JOANA MARIA SIQUEIRA, EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA, EMILSON MORAES LIMA, ENRIQUE MAIA ROCHA, ERNANDES GOMES DE SOUZA, ERNANI AVELINO DE LIMA e EROTIDES DIAS DA COSTA, haja vista a ora juntada de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0001502-90.2009.8.07.0000; b)a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 34706409 - pág. 78), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10946757; d) a apreciação do pedido de ID 10946730 para fixar os honorários da presente execução.” No ID: 59056115, o Distrito Federal não se opôs aos pedidos do SINDIRETA. Em pesquisa aos autos extrai-se que os Embargos à Execução PJE 0001502-90.2009.8.07.000, transitaram em 3/12/2021, conforme cópias de ID: 34706409, fls 812-893/PDF. O acordo firmado entre as partes está no ID: 10946682. Honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) deferidos no ID: 10946757. É o relato necessário. Passo a decidir. I-SANEAMENTO DO PROCESSO: Prosseguem na ação os servidores EMILIA JOANA MARIA SIQUEIRA, EMILIANO RIBEIRO DE SOUZA, EMILSON MORAES LIMA, ENRIQUE MAIA ROCHA, ERNANDES GOMES DE SOUZA, ERNANI AVELINO DE LIMA e EROTIDES DIAS DA COSTA. Filiação ao Sindicato de Classe ID: 10950550, fl 298/PDF, dos Embargos à Execução PJE 0001502-90.2009.8.07.000. Declaração de vínculo funcional ID: 10950550, fls 301, 303 e ID: 10950566, fls 468, 469, 470, 471 e 472, dos Embargos à Execução PJE 0001502-90.2009.8.07.000. Ineditismo da demanda ID: 10950550, fls 309, 311-312, 314, 319-320, 324-325, 327-328, 330, dos Embargos à Execução PJE 0001502-90.2009.8.07.000. Apresentados todos os documentos, declaro o processo saneado quanto aos beneficiários. II-FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À EXECUÇÃO: Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, verbis: "§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, acolho a pretensão do exequente para arbitrar os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015. III-FORMA DE CÁLCULOS: Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 10946757 e os honorários à execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários de execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária, observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR